Tribunal: TJES
Processo: 5000397-09.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000397-09.2022.8.08.0000

EMBTE:
EXPRESSO SANTA PAULA LTDA.

EMBDO:
E. E. A. M. (menor representada por INDIARA ALMEIDA DOS SANTOS) E CONSORCIO ATLANTICO SUL

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000397-09.2022.8.08.0000

EMBTE:
EXPRESSO SANTA PAULA LTDA.

EMBDO:
E. E. A. M. (menor representada por INDIARA ALMEIDA DOS SANTOS) E CONSORCIO ATLANTICO SUL

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO QUANTO AOS EFEITOS TEMPORAIS DA REDUÇÃO DE PENSIONAMENTO PROVISÓRIO DE NATUREZA ALIMENTAR. ACOLHIMENTO INTEGRATIVO SEM EFEITO MODIFICATIVO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao dar parcial provimento a agravo de instrumento, reduziu o pensionamento provisório de R$ 600,00 (seiscentos reais) para R$ 300,00 (trezentos reais) mensais, sem esclarecer os efeitos temporais da redução nem a sorte dos valores pagos a maior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão (art. 1.022, II, CPC) ao deixar de se pronunciar sobre: (i) a eficácia temporal da redução do pensionamento (ex tunc ou ex nunc); (ii) a possibilidade de compensação ou restituição dos valores pagos a maior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão efetivamente silenciou sobre os efeitos temporais da redução, gerando incerteza quanto ao cumprimento da decisão, o que configura omissão real e relevante a ser suprida.

4. A alteração de tutela provisória de natureza alimentar opera efeitos ex nunc, não atingindo parcelas vencidas e pagas, recebidas de boa-fé, em observância ao princípio da irrepetibilidade de verbas alimentares e à proteção integral da criança e do adolescente (Súmula 621, STJ; art. 227, CF/88; arts. 4º e 5º, ECA).

5. Não cabe compensação ou restituição do excesso pago, por tratar-se de verba de natureza alimentar já consumida, recebida de boa-fé pela menor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos acolhidos, sem efeito modificativo, para integrar o acórdão com os esclarecimentos de que a redução do pensionamento provisório opera efeitos ex nunc, a partir da data do acórdão embargado, e de que não é devida a compensação ou restituição dos valores pagos a maior. Tese de julgamento: “1. A redução de pensionamento provisório de natureza alimentar, decorrente de reavaliação da probabilidade do direito, tem eficácia prospectiva (ex nunc), preservando as parcelas já vencidas e pagas de boa-fé. 2. É incabível a compensação ou restituição de valores recebidos a título de alimentos provisórios, tendo em vista a natureza alimentar da verba e a proteção integral do beneficiário.”

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, II; CF/88, art. 227; ECA, arts. 4º e 5º.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 621 do STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000397-09.2022.8.08.0000

EMBTE:
EXPRESSO SANTA PAULA LTDA.

EMBDO:
E. E. A. M. (menor representada por INDIARA ALMEIDA DOS SANTOS) E CONSORCIO ATLANTICO SUL

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

Conheço dos embargos de declaração, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade, notadamente a tempestividade (oposição em 08/10/2024, dentro do quinquídio legal, conforme art. 1.023 do CPC) e a regularidade formal da peça recursal.

A controvérsia cinge-se à existência de omissão no acórdão embargado quanto aos efeitos temporais da redução do pensionamento provisório e quanto à sorte dos valores pagos a maior. Nos termos do art. 1.022, II, do CPC, cabem embargos de declaração quando o julgado omitir ponto sobre o qual deveria pronunciar-se.

No caso, assiste razão à embargante. O acórdão, ao dar parcial provimento ao agravo de instrumento, reduziu o pensionamento de R$ 600,00 (seiscentos reais) para R$ 300,00 (trezentos reais) mensais, mas não explicitou se essa redução retroagia às parcelas vencidas desde a concessão da tutela provisória ou se incidiria apenas sobre as prestações vincendas a partir do julgamento. Tampouco se pronunciou acerca da possibilidade de compensação ou restituição dos valores excedentes pagos, questão que, embora não expressamente formulada pela recorrente nos exatos termos ora postos, é desdobramento necessário da decisão proferida, pois a ausência de esclarecimento gera incerteza quanto ao modo de cumprimento do julgado. A omissão é real e relevante, devendo ser suprida, em conformidade com o parecer ministerial.

Passo a integrar o acórdão com os esclarecimentos necessários. A alteração de tutela provisória de natureza alimentar, como é o pensionamento mensal, deve observar o princípio da irrepetibilidade das verbas de natureza alimentar recebidas de boa-fé, consolidado na Súmula 621 do Superior Tribunal de Justiça. Nessa esteira, a redução do valor do pensionamento, por decorrer de juízo de reavaliação da probabilidade do direito, não pode atingir parcelas já vencidas e pagas à beneficiária, que as recebeu de boa-fé e as destinou à sua subsistência. A eficácia da alteração é prospectiva (ex nunc), alcançando apenas as prestações vincendas a partir da data do acórdão embargado.

Por conseguinte, não se admite a compensação ou restituição dos valores pagos a maior durante a vigência da decisão anterior, sob pena de desconstituir prestações alimentares já consumidas e ofender a proteção integral da criança e do adolescente, erigida a princípio constitucional (art. 227, CF/88) e infraconstitucional (art. 4º, ECA). A tutela provisória, por sua natureza precária, admite revisão a qualquer tempo, mas os efeitos já produzidos não se desfazem quando amparados em boa-fé do beneficiário e em sua destinação alimentar.

Pelas razões expostas,
os embargos merecem ser acolhidos, apenas com efeito integrativo, para sanar a omissão, mantendo irretocável o acórdão nos seus demais termos.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para acolher os embargos de declaração apenas com efeito integrativo.